Tribunal: TJMMG
Processo: 2000129-32.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000129-32.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 27/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INSTAURAÇÃO DE TRÊS PROCESSOS ADMINISTRATIVO – DISCIPLINARES – CONEXÃO DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – UNIFICAÇÃO DOS TRÊS PROCESSOS – SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – FATOS AUTÔNOMOS E PRATICADOS EM DATAS DISTINTAS – UM FATO NÃO DEPENDE DO OUTRO, E NÃO ESTANDO OS FATOS INTIMAMENTE LIGADOS ENTRE SI – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 19 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, EM SEUS EXATOS TERMOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Victor da Silva Thome e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. Acordam, ainda, em condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido liminar de tutela de urgência, interposta pelo Cb PM Victor da Silva Thome, em face do Estado de Minas Gerais. O autor afirma que, dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 108.298/2021, originou-se a Ação Penal de n. 2000621-07.2021.9.13.0001, que foi cadastrada no sistema eproc sob o n. 2000385-21.2022.9.13.0001, e 3 (três) Processos Administrativo-Disciplinares (PADs) de Portarias de números 115 ́718/200 (07/11/2022), 115.720/2022 (07/11/2022) e 103.192/2023 (06/03/2023). A matéria delineada na petição inicial aduziu que os três PADs perpassam pela mesma denúncia que originou a Ação Penal de n. 2000385-21.2022.9.13.0001, com a imputação de que que o autor integra uma organização criminosa, com base no mesmo Laudo de Análise de Relatório de Extração de Celular n. 01/2021, de modo que haveria conexão das transgressões disciplinares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com isso, sob a ótica do autor, haveria ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que a mesma comissão apura tais condutas por meio de três PADs diversos, embora haja nexo entre as imputações, sobressaindo a conexão das transgressões e existindo relação e identidade nas apurações. Nesse contexto, o autor entende que deveria ser instaurado apenas um PAD, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da eficiência, bem como violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, o autor alega que há necessidade de unificarem-se os processos, em observância à súmula 19 do Supremo Tribunal Federal (STF), diante da proibição de bis in idem, argumentando que o coronel corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) não motivou adequadamente o indeferimento do pedido de unificação formulado em sede administrativa. O requerente, em síntese, pugnou por: a) concessão de tutela de urgência, para suspender-se a tramitação dos procedimentos disciplinares até que se resolva a presente demanda, com pleito principal de unificação dos PADs, e, subsidiariamente, suspensão da instrução dos processos, sob pena de prejuízo defensivo; b) concessão de gratuidade da justiça e procedência da ação, a fim de que os fatos e as acusações sejam apurados sob um único procedimento administrativo. Em decisão proferida no evento 5 – DEC1–, foi deferida assistência judiciária gratuita, e foi indeferida a tutela de urgência. O autor interpôs agravo de instrumento, distribuído sob o n. 2000183-13.2023.9.13.000 (evento12), ao qual foi negado provimento (evento 40). No evento 19 o réu apresentou contestação e promoveu a juntada de documentos comprobatórios (evento 19, – DOC2), aduzindo, inicialmente, a ausência de interesse processual, uma vez que não houve o esgotamento da via administrativa. No mérito, manifestou que o procedimento administrativo, apesar de ter-se originado do mesmo fato, apura condutas que foram praticadas em momentos distintos, indicando que cada ação é divergente e independente das outras, e que a utilização de prova emprestada é aceita no ordenamento jurídico, não tendo sido demonstrado pelo autor qualquer tipo de ilegalidade ou vícios aparentes nos PADs, de modo que o pedido inicial deveria ser julgado improcedente. O autor apresentou impugnação à contestação no evento 24, reiterando os argumentos apresentados em sua inicial. Intimadas as partes na fase de especificação de provas, o autor manifestou-se pela juntada integral dos PADs que ainda estão em fase de instrução, o que foi feito nos eventos 31 a 33. Já o réu informou que não teria outras provas a serem produzidas. Na fase de alegações finais, ambas as partes reiteraram as suas teses constantes dos eventos 47 e 50. Em sentença proferida no evento 52, a juíza de direito substituta da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) constatou que também na esfera administrativa o autor pugnou pela unificação dos processos administrativos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o que foi indeferido. Portanto, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da inexigibilidade de esgotamento das vias administrativas, rejeitou a preliminar de falta de interesse processual arguida pelo réu. No mérito, argumentou a magistrada que não existem ilegalidades, vícios ou desproporcionalidade nos PADs de Portarias de números 115.718/2022, 115.720/2022 e 103.192/2023, pois são válidos, regulares e lícitos, atendendo ao requisito de juridicidade dos atos praticados, os quais apuram condutas autônomas no tempo e no espaço. Pelo exposto, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inconformado, o autor apelou da decisão (evento 56), sustentando os mesmos argumentos apresentados em sua inicial. Requereu a reforma da sentença, com a procedência do pedido autoral, bem como a condenação do réu nos consectários da sucumbência e dos honorários advocatícios. Nestes termos, pede deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no evento 63, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal no evento 65. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta procuradoria de justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O apelante alega que foram instaurados em seu desfavor três Processos Administrativo-Disciplinares (PAD) de números 115.718/2022, 115.720/2022 e 103.192/2023, existindo relação e identidade nas apurações, com conexão das transgressões disciplinares, e, por isso, deveria ser instaurado apenas um PAD, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da eficiência, bem como violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, havendo a necessidade de unificação dos três processos em apenas um, o que torna insubsistentes duas portarias. Com isso, pretende a suspensão da tramitação dos PADs e, subsidiariamente, a suspensão da instrução dos mesmos, sob pena de prejuízo defensivo, alegando de que há conexão entre as transgressões disciplinares, por considerar que elas estariam interligadas pelas circunstâncias, envolveriam as mesmas pessoas e teriam origem nos mesmos elementos informativos. Em que pesem as alegações do apelante, julgo que razão não lhe assiste, pelos motivos que passo a expor. Para cada PAD instaurado, transcrevo a descrição dos fatos que constam em cada portaria, para melhor elucidação deste feito, senão vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - PAD n. 115.718/2022 [...] 1.1 aflorou na documentação anexa que o n. 140.136-3, Cb. PM Victor da Silva Thomé, do 34ºBPM/1ª RPM, teria adotado, em tese, conduta administrativo-disciplinar incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 o acusado foi denunciado nos autos do Processo número 2000621-07.2021.9.13.0001, da 1ª AJME, pois, em tese, a partir de janeiro de 2021, agindo em concurso de pessoas, fez parte de organização criminosa, atuante nas regiões do aglomerado Pedreira Prado Lopes e no bairro São José, situadas em Belo Horizonte/MG; 1.3 o acusado tinha, em tese, como papel na organização, abordar, apreender armas e drogas, em proveito próprio e de seus comparsas, prestar informações a que tinha acesso em razão do cargo, conforme disposto no Laudo de Análise de Relatório de Extração de Celular n. 01/2021, fls. 196/197; 1.4 auditado o sistema REDS, constatou-se que o acusado acessou o registro de ocorrência n. 2021-015511806-001, no dia 30/03/2021, às 12h06min, a partir do IP 179.176.203.54 e, utilizando-se do número de celular registrado no perfil do WhatsApp com o nome de "José da Silva", teria fornecido informações de que tinha ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo, por se tratar de registro de ocorrência, acessível tão somente para as partes interessadas, (Laudo de Análise de Relatório de Extração de Celular n° 01/2021, fls. 193/198), a um indivíduo de codinome "Cláudio 2"; 1.5 o acusado, em tese, adotou conduta administrativo-disciplinar incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art. 13, inciso III, do CEDM; [...] (Evento 1 – DOC11 – fls. 2/3 – Processo Originário) - PAD n. 115.720/2022: [...] 1.1 aflorou na documentação anexa que o n. 140.136-3, Cb PM Victor da Silva Thomé, do 34ºBPM/1ª RPM, teria adotado, em tese, conduta administrativo-disciplinar incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 o acusado foi denunciado nos autos do Processo número 2000621-07.2021.9.13.0001, da 1ª AJME, pois, em tese, a partir de janeiro de 2021, agindo em concurso de pessoas, fez parte de organização criminosa, atuante nas regiões do aglomerado Pedreira Prado Lopes e no bairro São José, situadas em Belo Horizonte/MG; 1.3 o acusado tinha, em tese, como papel na organização, abordar, apreender armas e drogas, em proveito próprio e de seus comparsas, prestar informações a que tinha acesso em razão do cargo conforme se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 depreende do Laudo de Análise de Relatório de Extração de Celular n. 01/2021, (EVENTO 118); 1.4 em uma auditoria no sistema de Informações de Segurança Pública (ISP) no período de 01/01/2021 a 22/06/2021, verificou-se que o acusado, em 04/05/2021, utilizando-se do número de celular registrado no perfil do WhatsApp com o nome de "José da Silva" manteve conversas com um indivíduo de codinome REI, consultou a placa de um veículo e lhe repassou, por meio de mensagens, às 16h57min53s e 16h57min56s, informação que tinha ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo, dada a origem da fonte (Laudo de Análise de Relatório de Extração de Celular n. 01/2021, fls. 48/51); 1.5 o acusado, em tese, adotou conduta administrativo-disciplinar incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art. 13, inciso III, do CEDM; [...] (Evento 1 – DOC16 – fls. 2/3 – Processo Originário) - PAD n. 103.192/2023: [...] 1.1 aflorou na documentação anexa que o n. 140.136-3, Cb PM Victor da Silva Thomé, do 34ºBPM/1 RPM, teria, em tese adotado conduta administrativo disciplinar incompatível com os valores e princípios ético militares consubstanciados no CEDM; 1.2 o acusado foi denunciado nos autos do Processo n. 2000621-07.2021.9.13.0001, da 1ª AJME, EVENTO 99, pois, em tese, teria feito parte de organização criminosa, atuante nas regiões do aglomerado Pedreira Prado Lopes e do bairro São José, situadas em Belo Horizonte/MG; 1.3 o acusado teria, em 14/02/2021, acertado e aceitado, como vantagem indevida, uma sacola de "dolas de chá", ("Chá": maconha; "dola", "bucha": pequena quantidade da substância embalada e colocada à venda para o usuário), por meio de conversa mantida via aplicativo WhatsApp, com os dois terminais, "553183342423" e "553182678595" operados pela mesma pessoa, um indivíduo de codinome REl. (Laudo de Análise de Relatório de Extração de Celular n° 01/2021, EVENTO 118, fls. 08/23), fls. 196/197; 1.4 o acusado, em tese, adotou conduta administrativo disciplinar incompatível com os valores e princípios ético militares consubstanciados no CEDM, mormente a transgressão disciplinar especificada no art, 13, inciso III, do CEDM; [...] (Evento 1 – DOC28 – fls. 2/3 – Processo Originário) Percebe-se, claramente, da leitura das três portarias, que as três transgressões disciplinares têm como referência a denúncia oferecida na Ação Penal de n. 2000621.07.2021.9.13.0001, que apura o suposto envolvimento e a participação do apelante em uma organização criminosa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 com atuação no aglomerado Pedreira Prado Lopes e no bairro São José, ambos localizados em Belo Horizonte. Após uma leitura atenta e minuciosa dos autos, fica fácil perceber que os fatos são autônomos, praticados em datas distintas, um não depende do outro, e que as transgressões não estão intimamente ligadas entre si, não há relação de dependência direta entre elas, uma não é desdobramento da outra, não se enquadrando no conceito de transgressões conexas trazido pela Instrução Conjunta de Corregedorias de n. 01/2014 – ICCPM/BM, que assim dispõe: Art. 2º - Durante o processamento da transgressão disciplinar, a autoridade deverá considerar e aplicar os institutos da simultaneidade e da conexão na prática das transgressões, nos termos do Art. 21, II, do CEDM, que determina apenas a aplicação de circunstâncias agravantes em relação à transgressão mais grave. [...] § 2º - São conexas as transgressões que estão intimamente ligadas entre si. Em suma, uma não existe sem a outra ou não pode ser objeto de conhecimento perfeito, sem que também se tome conhecimento da outra. Citam-se como exemplos os seguintes casos: militar que, após chegar atrasado para uma chamada, simula doença; o militar que falta ao serviço, a fim de comparecer fardado a uma reunião de caráter político-partidário; militar que, por estar embriagado, efetua disparo de arma de fogo. Quanto ao PAD de Portaria n. 115.718/2022, instaurado em 07/11/2022, os fatos se deram no dia 30/03/2021, oportunidade em que foi auditado o sistema de Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) e foi constatado que o apelante acessou o registro da Ocorrência de n. 2021-015511806-001, às 12h06min, utilizando o número de celular registrado no perfil de WhatsApp com o nome de “José da Silva”, para fornecer informações de que tinha ciência em razão do cargo, as quais deveriam permanecer em segredo, a um indivíduo de codinome “Cláudio 2”. Quanto ao PAD de Portaria n. 115.720/2022, instaurado em 07/11/2022, os fatos se deram em 04/05/2021, oportunidade em que foi feita uma auditoria no Sistema de Informações de Segurança Pública (ISP), no período de 01/01/2021 a 22/06/2021, e foi constatado que o apelante, utilizando o número de celular registrado no perfil de WhatsApp com o nome de “José da Silva”, manteve conversas com um indivíduo de codinome REI, para consultar a placa de um veículo e lhe repassar o resultado da consulta, por meio de mensagem, às 16h57min53s e 16h57min56s, informação esta que tinha ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo, dada a origem da fonte. Quanto ao PAD de Portaria n. 103.192/2023, instaurado em 06/03/2023, os fatos se deram em 14/02/2021, oportunidade em que o apelante teria acertado e aceitado, como vantagem indevida, uma sacola de “dolas de chá”, contendo maconha embalada e colocada à venda para usuário, através de conversa mantida via aplicativo WhatsApp com os terminais “553183312423” e “553182678595, operados pela mesma pessoa com o codinome REI. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Infere-se destes três fatos descritos que não há relação de dependência entre estas três transgressões disciplinares, já que as pessoas envolvidas também não são as mesmas nas três situações. A eventual ausência de provas de uma das transgressões não irá trazer qualquer repercussão em relação às demais, pois são fatos distintos e autônomos, inexistindo, portanto, justificativa plausível para que sejam apurados em apenas um PAD. Diante do exposto, em que pesem as três transgressões disciplinares terem-se originado da mesma ação penal, a descrição fática de cada portaria aponta para condutas autônomas, indicando fatos diversos, de modo que não se trata de aplicação das mesmas sanções sobre os mesmos fatos. Descartada, portanto, a aplicação da Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira), pois não se trata da hipótese de dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem). Com essas considerações, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso de apelação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator